Tribunal: TJSP
Processo: 1001703-33.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Exame toxicológico para contratação do autor como motorista. Resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina. Substâncias igualmente detectadas por ocasião da contraprova. Novas coletas realizadas em estabelecimentos distintos, dezenove e vinte e oito dias após a colheita da primeira amostra, apresentaram resultado negativo para as mesmas

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Exame toxicológico para contratação do autor como motorista. Resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina. Substâncias igualmente detectadas por ocasião da contraprova. Novas coletas realizadas em estabelecimentos distintos, dezenove e vinte e oito dias após a colheita da primeira amostra, apresentaram resultado negativo para as mesmas substâncias. Circunstância que, isoladamente, não caracteriza erro de diagnóstico e falha na prestação de serviços do laboratório. Longo período entre a realização dos exames pode ter influenciado no resultado. Ato ilícito imputado aos réus não comprovado. Inexistência do dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO